Tribunal: STF
Processo: RE 247080
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Benefício
previdenciário. Inscrição do marido da segurada como dependente. 3.
Necessidade de lei específica regulamentadora desse benefício.
Precedentes: RE n.º 207.260/RS; RE n.º 204.735 e RE n.º 204.193, de
todos relator o Ministro Carlos Velloso. 4. Agravo regimental a que
se nega provimento.